Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Reitere-se a ordem para que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT preste as informações outrora requisitadas (ID 45844994), consignando que nova inobservância ao comando deste subscritor implicará em comunicação à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal, nos termos do art. 266 do COJE (Lei estadual no. 4964/85).
Certificado o cumprimento da determinação, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que estabelecem o art. 116, § 5o e o art. 206 do RI/TJMT.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator